Tribunal: CARF
Processo: 12898.000288/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000288/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.074 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
L. M. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA.
Constatado que a decisão recorrida não enfrentou pontos importantes
abordados na Impugnação, deve ser declarada a sua nulidade.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
implica em retorno do processo administrativo para o órgão julgador de 1a
instância, a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, determinando o retorno
dos autos à DRJ/RJO para que outra seja proferida, abrangendo todos os aspectos abordados na
peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antônio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves.
Relatório
L. M. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - ME recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO de no 12-
74.561, de 27/03/2015, fls. 325/327, que julgou improcedente a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000288/2010-24
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000288/2010-24

O litígio formou-se em decorrência da emissão dos autos de infração para
formalização e cobrança do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, fls. 214/220, e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, fls. 221/228, referentes ao ano-calendário de
2006.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 216, foi apurada a
seguinte infração:
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93 RECEITA BRUTA
MENSAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Receita da prestação de serviços escriturada e não declarada, apurada conforme Termo
de Constatação em anexo.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 211/213, foi verificado que o
contribuinte apresentou declaração como se estivesse enquadrado no SIMPLES, entretanto
exercendo a opção de tributação pelo Lucro Presumido através do pagamento da primeira cota
do IRPJ. Verificou-se, ainda, que o contribuinte não havia entregado DCTF relativa aos dois
semestres de 2006.
Ciente das exigências em 17/02/2010, fls. 215, o sujeito passivo acostou aos autos
a impugnação de fls. 240/241, impugnando parcialmente as exigências, com base nos seguintes
argumentos:
- Por ocasião da determinação do valor a pagar referente ao segundo trimestre do
ano-calendário de 2006, o ilustre auditor-fiscal NÃO CONSIDEROU que
houve recolhimento tempestivo pela recorrente, conforme DARF (anexo B)
juntado ao presente;
- Na base de cálculo do segundo trimestre, foi considerado o documento fiscal
cancelado, no valor de R$ 6.450,00, conforme documentação (anexo C) juntada
ao presente. Ela foi somada como se efetivamente existente às demais receitas da
entidade.
O crédito tributário não questionado foi transferido para o processo n°
18239.000323/2010-72, fls. 283/285.
O processo foi baixado em diligência para juntada dos DARF originais e
providências quanto à confirmação dos pagamentos que o contribuinte alega ter efetuado, fls.
287.
Em cumprimento da referida diligência, além da juntada de DARF foi intimado o
Banco SANTANDER para comprovar os respectivos pagamentos. Este informou que as
autenticações bancárias apostas nos DARF não foram produzidas por equipamentos da
instituição, fls. 305.
Ante o lapso incorrido quanto ao destinatário da intimação bancária, Banco
SANTANDER, não, BRADESCO, conforme extrato bancário de fls. 280, DARF de fls. 296/297
e Memo n° 29/2014/DRF/RECIFE/SECAT, fls. 306, o processo foi novamente baixado em
diligência para que o BRADESCO se manifestasse sobre os pagamentos em questão, fls. 315.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000288/2010-24

Intimada, fls. 317, a instituição financeira informou que aludidos DARF não
foram por ela recebidos, fls. 318.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação (Ac. no 12-
74.561, de 27/03/2015, fls. 325/327), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO
PRESUMIDO.
PAGAMENTOS
ALEGADOS
INCOMPROVADOS.
EXIGIBILIDADE.
A não comprovação de alegado pagamento do tributo sob lucro presumido, ratifica o
lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2006
LUCRO
PRESUMIDO.
PAGAMENTO
ALEGADO
INCOMPROVADO.
EXIGIBILIDADE.
A não comprovação de alegado pagamento da contribuição sob lucro presumido, ratifica
o lançamento de ofício.
Cientificado da decisão em 11/05/2015, fls. 338, apresentou o contribuinte
Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a manutenção da exigência, nos seguintes termos:
- O acórdão foi omisso no julgamento da impugnação proposta pelo recorrente. O ilustre
julgador não abordou todos os argumentos alegados na impugnação do contribuinte no
seu voto de fls. 327.
- O contribuinte, ora recorrente, alegou em sua impugnação a ilegalidade da base de
cálculo do IRPJ do 2o semestre de 2006, no auto de infração atacado, no valor de R$
6.450,00.
- Como bem salienta a legislação, não são incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos na base de cálculo do imposto.
- Isto foi alegado de plano pelo recorrente em sua impugnação, todavia, o I. julgador
passa ao largo desta alegação do recorrente e seu requerimento de exclusão do computo
do IRPJ do segundo semestre de 2006.
- No seu voto conduto, limita-se à comprovação do pagamento ou não dos tributos
impugnados, ausentando-se do julgamento da exclusão legalmente permitida.
- Por mais que o julgador entenda que os tributos não foram comprovadamente pagos,
nada o impediria de julgar o requerimento de exclusão do 2° semestre de 2006 referentes
aos documentos fiscais cancelados.
- A Ausência de julgamento acarreta prejuízo para o recorrente, uma vez que a inclusão
de valores devidos acarreta a majoração ilegal do tributo devido. Isto é, a Receita estaria
enriquecendo ilicitamente as custas do contribuinte, ora recorrente.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000288/2010-24

- Diante desta omissão, requer o recorrente a anulação do acórdão recorrido, devendo este
ser remetido para o órgão julgador da 1a instancia, para integralização do acórdão na parte
omissa ventilada.
- Noutro giro, cabe impugnar a desconsideração da autoridade fiscal do comprovante de
recolhimento do IRRPJ e CSLL do segundo trimestre de 2006 pelo simples fato do oficio
supostamente informar que não recebeu o DARF.
- Tal fundamentação não deve prosperar.
- Primeiro, há um extrato bancário, que tem presunção de veracidade, emitido pela
própria instituição, que informou ausência de recebimento do DARF. Ato contraditório
pela instituição. Como pode negar a existência de uma transação realizada na sua empresa
e comprovada por um documento emitido pela própria empresa?
- Segundo, é de se estranhar a negativa de recebimento no oficio de fls. 318, uma vez que
atualmente o contribuinte requereu um novo extrato bancário do período contestado e a
instituição bancária se negou o fornecimento das informações, tendo em vista que não as
possui mais, já que teria o expirado o prazo de armazenagem estipulado pelo Banco
Central.
- Ou seja, o banco se exime da responsabilidade de não ter repassado os valores que
foram debitados na conta do contribuinte, devidamente comprovado pelos documentos
acostados no processo, para que a Receita e, concomitantemente, se nega a fornecer
informações acerca da conta do próprio cliente, que não tem prazo de validade para
armazenagem pela instituição bancária.
- Diante disto, o contribuinte não pode ser prejudicado pela ineficiência da instituição no
repasse dos valores debitados em sua conta, cuja responsabilidade é deste. O importante é
que foi pago e comprovadamente provado no processo.
CONCLUSÃO
- À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para:
a) Seja decretada a nulidade do acórdão, determinando, assim, a devolução dos autos à
primeira instancia para que aprecie as razões de defesa do contribuinte, visto que deixou
de analisar tais pontos da impugnação.
b) Caso assim não entenda, que o julgado seja integralizado pela I. Seção, suprindo a
omissão da decisão, determinando a exclusão da base de cálculo o documento fiscal
cancelado do 2° semestre de 2006, cujo valor histórico é R$ 6.450,00.
c) Anular o auto de infração lavrado em face do contribuinte, tendo em vista a extinção
do crédito tributário através do pagamento comprovado através do DARF e extratos
bancários juntados no processo.

É o relatório.
Voto
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000288/2010-24

Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância.
Em sede de preliminar, a Recorrente argui a nulidade da decisão de primeira
instância, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados na peça contestatória.
Compulsando-se os autos, facilmente se constata que é procedente o argumento da
defesa.
Vejamos o que consta na impugnação, fls. 240/241:
1. Em 17 de março de 2010 foi lavrado Auto de Infração - Al em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n. 07.1.90.00-2009-04768-0 (anexo A) pela
autoridade fazendária, tendo sido apontado como valor a recolher R$ 408.748,48 de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e R$ 36.789,43 de Contribuição Social sobre Lucro
Liquido, conforme documento em anexo. Acontece que no documento supra foram
detectadas as seguintes irregularidades:
• Por ocasião da determinação do valor a pagar referente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2006, o ilustre auditor-fiscal NÃO CONSIDEROU que houve
recolhimento tempestivo pela ora recorrente, conforme DARF (anexo B) juntado ao
presente;
• Na base de cálculo do segundo trimestre, foi considerado o documento fiscal
cancelado, no valor de R$ 6.450,00, conforme documentação (anexo C) juntada ao
presente. Ela foi somada como se efetivamente existente às demais receitas da entidade.
(...)
4. Quanto ao segundo ponto do item 1, parte dos serviços discriminados nos
documentos fiscais considerados pela autoridade fiscal FOI CANCELADA, não
devendo, portanto, compor a base de cálculo dos tributos, no valor de R$ 6.450,00.
Desta forma, o valor a pagar referente ao segundo trimestre deve ser reduzido em R$
309,60 em Imposto de Renda Pessoa Jurídica, R$ 185,76 em Contribuição Social sobre
Lucro Liquido e R$ 206,40 em Adicional IR, que corresponde à aplicação das alíquotas
do IR, adicional e CSLL (34%) sobre a base de cálculo.
(Grifos acrescidos)
Por sua vez, o voto do relator da decisão de primeira instância, fls. 327, contém a
seguinte redação:
6.- A impugnação atende às condições de sua admissibilidade. Portanto, dela conheço.
7.- Conforme relatado, os alegados pagamentos do IRPJ, R$ 30.090,34, e, da CSLL, R$
17.142,37 nem se encontram confirmados nos sistemas de controles da Receita Federal,
como igualmente, não constam como recebidos pela instituição financeira na qual,
conforme fls. 280 e 306, teriam sido pagos.
8.- O fundamento, portanto, da alegação impugnatória se apresenta materialmente
insustentável. Razão da manutenção daquelas exigências, acrescidas de penalidade de
75% e encargos moratórios.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.074 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000288/2010-24

Como se vê, a decisão da DRJ/RJO não se pronunciou sobre matéria
expressamente questionada pela defesa, no que concerne à alegação de que “parte dos serviços
discriminados nos documentos fiscais considerados pela autoridade fiscal FOI CANCELADA,
não devendo, portanto, compor a base de cálculo dos tributos, no valor de R$ 6.450,00”.
Ao tratar sobre as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, o art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, expressamente estabelece que são nulos: II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (Grifou-se)
Resta evidente, pois, que a referida decisão, por não ter enfrentado todos os
pontos abordados na Impugnação, deve ser considerada nula, por cerceamento do direito de
defesa.
Com efeito, um vez reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise dos
demais argumentos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a
decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ/RJO para que outra seja proferida,
abrangendo todos os aspectos abordados na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital